Tribunal: TJBA
Processo: 0503554-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503554-09.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. PEDIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE MATERIA NÃO POSTULADA EM PRIMEIRO GRAU. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PAGAMENTO CORRETO. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO CORRETO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, considerando o deferimento da gratuidade de justiça, conhece-se parcialmente do recurso.

Configura inovação recursal a matéria não postulada em primeiro grau e apresentada apenas no recurso apelatório, o que inviabiliza seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O pedido de correção monetária sobre valor já pago administrativamente não foi arguido em primeira instância, configurando-se inovação recursal, motivo pelo qual não cabe seu conhecimento pelo Tribunal.

No mérito, a questão central do recurso versa sobre o cabimento de indenização proveniente do seguro DPVAT, mesmo sem a comprovação de novas lesões pela perícia médica.

O laudo pericial concluiu pela perda incompleta da mobilidade do joelho em grau leve (25%), sem comprovação de lesão adicional, não havendo amparo para concessão de indenização superior à já paga administrativamente.

A prova técnica realizada por perito judicial tem presunção de idoneidade e imparcialidade, não podendo ser desconsiderada sem elementos concretos que demonstrem eventuais equívocos ou ilegalidades.

A parte recorrente não trouxe argumentos sólidos para infirmar as conclusões do laudo pericial, limitando-se a sustentar tese genérica de debilidade permanente, o que é insuficiente para afastar o conteúdo técnico produzido.

O pagamento administrativo realizado está em conformidade com a proporção da invalidez permanente, inexistindo saldo residual a ser pago ao segurado.

Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Mantida a sentença integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º 0503554-09.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDERSON SANTOS DE JESUS e como apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas seguintes razões.

Salvador, .